Tribunal: TJMT
Processo: 1036157-77.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036157-77.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Correção Monetária, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WONAGNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 020.203.011-30 (EMBARGADO), HENRIQUE PESTANA DE SOUSA registrado(a) civilmente como HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - CPF: 708.789.601-63 (ADVOGADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (EMBARGANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Alegada Contradição. Inexistência. Pretensão de Rediscussão do Mérito.
Recurso Rejeitado.

I. Caso em exame

1. Recurso de
Embargos de Declaração opostos
em virtude de Acórdão
que, ao desprover Recurso de Apelação, manteve sentença de procedência d
o pedido monitório
ajuizada por cliente em face d
o

A
dvogado
Embargante,
que levantou valores por alvará judicial e não comprovou o repasse
; por conseguinte,
constitui
u o
título executivo judicial no valor de R$ 11.590,25, acrescido de correção monetária e juros desde a data do levantamento.

II. Questões em discussão

2.
Discute-se se o
A
córdão embargado incorreu em contradição ao
manter a sentença que
afast
ou
a prescrição da pretensão autoral, reconhece
u
a responsabilidade pessoal do
A
dvogado pelo repasse dos valores, rejeit
ou
a aplicação de percentual de honorários diverso da tabela da OAB e desconsider
ou
decisões proferidas no âmbito administrativo do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT.

III. Razões de decidir

3.
A contradição apta a ensejar
E
mbargos de
D
eclaração é a interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, o que não se verifica na hipótese.

4
.
A matéria relativa à prescrição foi expressamente enfrentada, com adoção do entendimento consolidado do STJ no sentido de
que a obrigação de repasse de valores pelo
A
dvogado decorre de responsabilidade contratual, sujeita ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

5.
A responsabilidade do
A
dvogado pelo repasse dos valores decorre do levantamento do alvará em seu nome,
e são
inoponíveis ao cliente ajustes societários posteriores ou sentença arbitral entre ex-sócios.

6.
As teses de pagamento, de percentual contratual de honorários de 49% e de necessidade de perícia grafotécnica foram analisadas e rejeitadas, prevalecendo a aplicação da tabela da OAB/MT.

7.
Decisões administrativas do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB não
têm
efeito vinculante sobre a jurisdição civil.

8.
O
Recurso revela
nítida intenção de rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
:
“
Os
E
mbargos de
D
eclaração não
servem
à rediscussão do mérito ou à reapreciação de teses já enfrentadas.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Thiago
Maganha
de Lima
em virtude de Acórdão unanime proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto.

O Embargante alega que o
decisum
é contraditório.

Sustenta que ao caso aplica-se
o prazo prescricional quinquenal previsto no art
igo
206, § 5o, inciso I, do Código Civil,
e no
art
igo
25-A do Estatuto da Advocacia
.

Aduz que
o alvará judicial foi expedido em 11/05/2016 e que a
A
ção
Monitória
foi ajuizada
somente
em 22/09/2022, quando já transcorrido, segundo sua ótica, o prazo prescricional.

Argumenta
que a obrigação de repasse dos valores não lhe
é
imputável, porquanto, à época do levantamento do alvará, integrava sociedade de advogados posteriormente dissolvida,
cuja
sentença arbitral transitada em julgado atribu
iu
ao ex-sócio Tabajara Aguilar
Praeiro
Alves todos os “ônus e bônus” decorrentes das sociedades, independentemente da natureza ou do tempo das obrigações.

Assevera
que
a sentença arbitral
sua responsabilidade pessoal
, o que evidencia
sua ilegitimidade passiva, razão pela qual insiste na necessidade de denunciação da lide ao referido ex-sócio.

Segue alegado
que os honorários advocatícios pactuados com o cliente
são de
49%
(quarenta e nove por cento)
, e não de 20%
(vinte por cento)
, como reconhecido na sentença
.

Argumenta
q
ue o contrato correspondente
está
em posse do ex-sócio
, e
que a controvérsia acerca do percentual
exige a realização de
pericial grafotécnica,
que não foi
oportunizada.

Sustenta

que
,
embora não tenha apresentado comprovante
, pagou
os valores devidos ao
Embargado. Afirma que o recibo foi
extraviado
e que
lavrou boletim de ocorrência.

Por fim, aduz que o acórdão incorreu em contradição ao desconsiderar decisões proferidas no âmbito administrativo pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT, que, segundo afirma,
reconheceu
nulidades por
ofensa
ao contraditório e à ampla defesa,
e insiste
que tais elementos dev
e
m repercutir no julgamento da causa.

Ao final, requer o acolhimento
do Recurso
para
reconhecer a
prescrição, a ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente,
reformar
o entendimento quanto ao mérito da condenação.

Manifestação do Embargado
Wonagno
Rodrigues da Silva no Id. 335269393, em que pugna pela rejeição do Recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Embargado
Wonagno
Rodrigues da Silva
ajuizou
Ação Monitória
em face do Embargante
Thiago
Maganha
de Lima
, que apresentou Embargos Monitórios.

O Juiz singular
rejeitou
a preliminar

de
il
egitimidade passiva
suscitada pelo Embargante, assim como o p
edido de denunciação da lide do ex-sócio Tabajara Aguilar
Praeiro
Alves
, e rejeitou a prejudicial de prescrição
da pretensão autoral.

No mérito,
rejeitou os
Embargos Monitórios
, reconheceu que o
Embargante
levantou valores por alvará judicial e não comprovou o repasse ao cliente
,
e que não há provas de
contrato de
honorários no percentual de 49%
(quarenta e nove por cento).

Em consequência,
julgou
procedente o pedido monitório, constituiu
o
título executivo judicial no valor de R$
11.590,25
(onze mil, quinhentos e noventa reais e vinte e cinco centavos)
com correção monetária e juros desde 11/05/2016
.

Ao final, compeliu o Embargante a arcar com as
custas e honorários sucumbenciais
fixados em 10% (dez por cento),
com
a ressalva de que a
exigibilidade
está
suspensa p
or ser beneficiário da
justiça gratuita.

Ao interpor o Recurso de Apelação, o Embargado
insistiu na prejudicial
de prescrição da pretensão autoral,
sob a tese de que ao caso aplica-se o
prazo quinquenal previsto no art
igo
206, § 5o, inciso I, do Código Civil,
e
do art
igo
25-A do Estatuto da Advocacia.

Argument
ou
que o alvará judicial foi expedido em 11/05/2016 e que a
Ação Monitória
foi ajuizada em 22/09/2022, quando,
de acordo com o alegado
, já estaria consumada a prescrição do direito de cobrança.

Reiterou a preliminar de
ilegitimidade passiva,
sob o
fundamento de que, à época do levantamento do alvará, integrava sociedade de advogados posteriormente dissolvida por sentença arbitral transitada em julgado, a qual atribuiu ao ex-sócio Tabajara Aguilar
Praeiro
Alves todos os ônus e bônus decorrentes das sociedades, independentemente da natureza ou do tempo das obrigações. Sustent
ou
que
aquela sentença afastou
sua responsabilidade pessoal
, o que justifica o pedido de
denunciação da lide ao referido ex-sócio.

No mérito, afirm
ou
que
pagou
os valores devidos ao
Recorrido
, embora
não tenha
o comprovante
porque foi
extraviado
. Ressalvou que
registrou boletim de ocorrência
e aduziu que
tal circunstância deve ser considerada suficiente para afastar a condenação.

Sustentou
que o percentual de honorários advocatícios pactuado com o cliente
era
de 49%
(quarenta e nove por cento)
, e não de 20%
(vinte por cento)
,
tal qual
reconhecido na sentença,
e alegou
que o contrato correspondente
está
em posse do ex-sócio.

Aduz
iu
que a controvérsia acerca do percentual exig
e
a realização de perícia grafotécnica, indevidamente indeferida, o que caracterizaria cerceamento de defesa.

Por fim, argument
ou
que a sentença desconsiderou decisões proferidas no âmbito administrativo pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT, as quais, segundo sustenta,
reconheceram
nulidades por
ofensa
ao contraditório e à ampla defesa,
e requereu a
reforma integral da sentença para reconhecer a prescrição, a ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a improcedência
do pedido monitório.

Esta Câmara
, em julgamento unânime,
rejeitou as preliminares, a prejudicial de prescrição
e, no mérito, desproveu o Recurso.

O Apelante opôs este Recurso Integrativo, em que alega
que o
decisum
é contraditório.

Sustenta que ao caso aplica-se
o prazo prescricional quinquenal previsto no art
igo
206, § 5o, inciso I, do Código Civil,
e no
art
igo
25-A do Estatuto da Advocacia
.

Aduz que
o alvará judicial foi expedido em 11/05/2016 e que a
A
ção
Monitória
foi ajuizada
somente
em 22/09/2022, quando já transcorrido, segundo sua ótica, o prazo prescricional.

Argumenta
que a obrigação de repasse dos valores não lhe
é
imputável, porquanto, à época do levantamento do alvará, integrava sociedade de advogados posteriormente dissolvida,
cuja
sentença arbitral transitada em julgado atribu
iu
ao ex-sócio Tabajara Aguilar
Praeiro
Alves todos os “ônus e bônus” decorrentes das sociedades, independentemente da natureza ou do tempo das obrigações.

Assevera
que
a sentença arbitral
sua responsabilidade pessoal
, o que evidencia
sua ilegitimidade passiva, razão pela qual insiste na necessidade de denunciação da lide ao referido ex-sócio.

Segue alegado
que os honorários advocatícios pactuados com o cliente
são de
49%
(quarenta e nove por cento)
, e não de 20%
(vinte por cento)
, como reconhecido na sentença
.

Aduz

q
ue o contrato correspondente
está
em posse do ex-sócio
, e
que a controvérsia acerca do percentual
exige a realização de
pericial grafotécnica,
que não foi
oportunizada.

Sustenta

que
,
embora não tenha apresentado comprovante
, pagou
os valores devidos ao
Embargado. Afirma que o recibo foi
extraviado
e que
lavrou boletim de ocorrência.

Por fim, argumenta que o acórdão incorreu em contradição ao desconsiderar decisões proferidas no âmbito administrativo pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT, que, segundo afirma,
reconheceu
nulidades por
ofensa
ao contraditório e à ampla defesa,
e insiste
que tais elementos dev
e
m repercutir no julgamento da causa.

Ao final, requer o acolhimento
do Recurso
para
reconhecer a
prescrição, a ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente,
reformar
o entendimento quanto ao mérito da condenação.

O Recurso deve ser rejeitado.

É cediço pelos Operadores do Direito que a
contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da própria decisão, quando as premissas adotadas conduzem logicamente a conclusão diversa da que foi efetivamente proclamada.

Não se confunde com a simples discordância da parte em relação ao resultado do julgamento ou com a pretensão de rediscutir fundamentos jurídicos já apreciados, finalidade manifestamente incompatível com a via estreita prevista no art
igo
1.022
,
do Código de Processo Civil.

No caso,
o Embargante não alega contradição interna
.

A matéria relativa à prescrição da pretensão autoral foi enfrentada de forma clara, lógica e exaustiva no
A
córdão embargado
.

O Colegiado
adotou expressamente o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a obrigação do
A
dvogado de repassar valores levantados judicialmente em nome do cliente decorre de responsabilidade contratual, atrai a incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Aliás,
a aplicação do prazo quinquenal do art
igo
206, § 5o, inciso I, do Código Civil e do art. 25-A do Estatuto da Advocacia
foi rechaçada expressamente,
por não se tratar de dívida líquida consubstanciada em instrumento particular
ou em

A
ção de
P
restação de
C
ontas, mas de cobrança direta de valores recebidos em razão do mandato.

No que tange
à responsabilidade do Embargante pelo repasse dos valore
s, no voto condutor consta de forma
expressa
que o alvará judicial foi expedido em nome do Embargante, quando exercia regularmente o mandato em favor do cliente, momento em que surgiu a obrigação de repassar os valores recebidos.

Ainda está consignado
que eventual dissolução de sociedade advocatícia e a sentença arbitral posteriormente proferida
são
ajustes internos entre os
A
dvogados, inoponíveis ao cliente
; logo, não são
aptos a afastar a responsabilidade direta e pessoal daquele que efetuou o levantamento do numerário, à luz do art
igo
668 do Código Civil.

Do mesmo modo,
não há qualquer contradição quanto
ao alegado pagamento, ao percentual de honorários de 49% e à necessidade de produção de prova pericial grafotécnica
, pois essas teses
foram expressamente analisadas e rejeitadas no acórdão embargado, diante da absoluta ausência de prova do pagamento e da inexistência de contrato que demonstrasse percentual diverso daquele adotado com base na tabela da OAB/MT.

Quanto ao
boletim de ocorrência
,

consignou-se que foi lavrado
com
declaração unilateral
.

Por fim,
no que tange à tese de
que decisões administrativas proferidas no âmbito do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT teriam repercussão sobre a responsabilidade civil discutida nestes autos
,
também foi
devidamente enfrentada,
registrando-se,
de forma expressa, que a jurisdição civil é independente da esfera administrativa,
e que não há
efeito vinculante apto a afastar a obrigação contratual reconhecida judicialmente.

Assim, verifica-se que o Embargante, sob o rótulo de suposta contradição, limita-se a reiterar as mesmas teses já deduzidas
no Recurso de Apelação
e devidamente afastadas por esta Câmara, pretendendo, em verdade, a rediscussão do mérito e a reforma do julgado, finalidade manifestamente incompatível com os embargos de declaração.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração
.

Deixo de aplicar a multa requerida pelo Embargado, pois a oposição de Recurso, por si só, não configura litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026